Tribunal: TJDFT
Processo: 0709194-19.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709194-19.2021.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: KENNIA APARECIDA NEVES DA SILVA AGRAVADO: ELIZETE BATISTA DE FARIA D E S P A C H O Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Retifique-se a autuação para constar a classe do recurso como apelação cível, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Desentranhe-se do caderno processual os documentos de ID 52340438, Pág. 1/24, porquanto não dizem respeito ao processo. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 7 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora